Tribunal: TJMT
Processo: 0030547-58.2016.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030547-58.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIANA MACHADO MAGALHAES - CPF: 019.366.081-46 (APELADO), ANTONIO MARCOS GARCIA FRANCA - CPF: 594.898.041-34 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA GUIMARAES INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.322/0001-08 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), PRIME INCORPORACOES E CONSTRUCOES S/A. - CNPJ: 00.409.834/0001-55 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AQUISIÇÃO IMÓVEL NA PLANTA –
– ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL –
SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLOU O MERO DISSABOR -
ATO ILÍCITO – CONFIGURADO – DANO MORAL

– PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO DO VALOR
– DANO MATERIAL – REEMBOLSO COM AS DESPESAS DE ALUGUEL NA FORMA SIMPLIFICADA - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 14 do CDC, o
fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A demonstração do atraso injustificado na entrega de imóvel vendido na planta para fins de moradia, bem como a necessidade de locar imóvel no período de atraso, configura dano moral e material a serem reparados
, até porque, as rés não demonstraram que,
tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou mesmo a culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros (artigo 14, §3o do Código de Defesa do Consumidor).

Deve ser reduzida a indenização por dano moral fixada em descompasso com os elementos dos autos e em desarmonia com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2020